Tribunal: CARF
Processo: 13864.720025/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SIGILO BANCÁRIO. RMF.
A lei complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata o § 2o, do art. 11, da lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996. Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos bancários de origem não comprovada. É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras. A citada lei complementar não revogou o art. 42 da Lei n° 9.430/96. A lei no 10.174, alterou o § 3o do artigo 11, da lei n° 9.311/96, permitindo que as informações relativas à movimentação financeira fossem utilizadas na constituição de outros impostos e contribuições.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720025/2017-61
ACÓRDÃO
2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS LUGLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de
apresentar os seus elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória
que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa, podendo,
inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR
FISCAL.
UTILIZAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. SIGILO BANCÁRIO. RMF.
A lei complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o,
inciso III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das
informações de que trata o § 2o, do art. 11, da lei no 9.311, de 24 de
outubro de 1996". Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que
o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito de se apurar possível
presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos
bancários de origem não comprovada. É lícito à fiscalização solicitar ao
contribuinte ou instituições informações e documentos relativos a
operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando
houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De acordo com
§ 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras. A citada lei complementar não revogou o art. 42 da
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
2
Lei n° 9.430/96. A lei no 10.174, alterou o § 3o do artigo 11, da lei n°
9.311/96, permitindo que as informações relativas à movimentação
financeira fossem utilizadas na constituição de outros impostos e
contribuições.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 188/194) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2012, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ e Os membros
da 18a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
3
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 270/291), repisando algumas das alegações trazidas em sede de impugnação, sumarizadas nos
seguintes tópicos:
2. PRELIMINARMENTE
2.1
DA
NULIDADE
DAS
PROVAS
DECORRENTES
DA
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – INOBSERVÂNCIA DA NORMA EXECUTIVA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
3. MÉRITO
3.1. DA DECADÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 150 PARÁGRAFO 4o DO CTN E
ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS-CARF
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente, em seu recurso, repisa as alegações já formuladas em sede de
impugnação no sentido da (i) nulidade do lançamento, ante a quebra de sigilo por RMF e (ii) a
decadência do lançamento com base no art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional,
considerando que o IRPF tem característica de tributo sujeito ao lançamento por homologação e,
ainda que o contribuinte antecipara o valor do imposto devido quando da entrega da DAA.
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou corretamente os argumentos
trazidos, motivo pelo qual adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir, mediante a
reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Alegação de Nulidade do Lançamento
Utilização de Extratos de Instituições Financeiras, Sigilo Bancário e RMF O
contribuinte argúi a nulidade do Auto de Infração, afirmando que teria sido
indevida a quebra de seu sigilo bancário por meio da Requisição de
Movimentação Financeira - RMF.
Para tanto cita a lei n° 4.595/64 onde afirma que essa regulou o sistema
financeiro nacional, ocasião que impôs ao Banco Central a responsabilidade pela
fiscalização das instituições financeiras, enumerando, taxativamente, as hipóteses
em que seria admitida a sua quebra: por ordem do Poder Judiciário ou por meio
de CPI do Poder Legislativo.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
4
Continuando o impugnante se expressa sobre o art. 5o da Constituição que
abarcaria o sigilo bancário e a lei no 8.021/90 que em seu art. 80 teria pretendido
dar acesso direto ao “sigilo fiscal” o que teria maculado de inconstitucionalidade
frente ao art. 5o da Constituição.
O interessado fala sobre a CPMF, convertida posteriormente na lei n° 9.311/96
que em seu art. 11, parágrafo 2o , contemplou a obrigação das instituições
financeiras informarem os dados cadastrais básicos de seus clientes bem como os
valores globais das respectivas operações, impedindo, contudo, que tais dados
fossem utilizados para imposição de exação.
Comenta o sujeito passivo quanto a lei n° 10.174/01 que alterou a lei 9.311/96,
permitindo o uso das informações da CPMF para apuração e lançamento de
outros tributos federais, situação essa ratificada por meio do parágrafo 2°, artigo
5°, da lei complementar n° 105/01. Tal lei complementar fixou os casos de quebra
sem autorização prévia do Poder Judiciário, de forma a ampliar as regras antes
previstas na lei n° 4.595/64.
Assim, entende que a autoridade fiscal somente poderia se valer de informações
das instituições financeiras quando instaurado o procedimento fiscal e desde que
o acesso seja indispensável.
Prosseguindo, o autuado diz que ao contrário, o que se vislumbra é a completa
flexibilização da rigidez constante no artigo 6° da lei complementar n° 105/01,
tendo em vista que a autoridade competente para o lançamento utiliza-se,
exclusivamente, das informações bancárias do contribuinte sem que haja
comprovação de sua efetiva "indispensabilidade", de acordo com os parágrafos 5°
e 6°, do art. 4°, do Decreto n° 3724/01.
Aduz que não existiria nos autos o relatório circunstanciado que retrate a
necessidade da quebra de seu sigilo bancário, tendo o fiscal se limitado a informar
que a situação que a justificaria estaria fundamentada nas hipóteses previstas no
artigo 33, da lei n° 9.430/96, que por sua vez remete ao regime especial das
obrigações, mas não especificando em qual das hipóteses o impugnante se
enquadraria.
O contribuinte pontua que o citado art. 33 só poderia ser utilizado em virtude de
ato do Secretário da Receita Federal do Brasil e segundo os itens 9.1 e 9.2 da Nota
Executiva da DRF, ao disciplinar a RMF e com a finalidade de subsidiar o
posicionamento da Fazenda Nacional, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
601.314, que discutia a constitucionalidade do art. 6o da lei complementar n°
105/01, se estabeleceu que a RMF deve se submeter a um triplo grau de análise
acerca da presença dos critérios objetivos que demandam a sua emissão com a
aquiescência do Delegado ou Inspetor.
Por fim, o interessado argumenta que a presente RMF, além de fazer alusão, de
maneira genérica, ao disposto no artigo 33 da lei no 9.430/96, sem o
enquadramento específico em qualquer das hipóteses contempladas nos incisos,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
5
foi desprovida da concordância do Delegado da Receita Federal do Brasil em São
José dos Campos-SP, figura distinta do chefe da equipe de fiscalização e do chefe
do SEFIS.
Entretanto, não há como dar guarida ao defendente. De início cabe ressaltar que
o AFRFB - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil possui competência prevista
em lei para constituir o crédito tributário mediante o lançamento, como poderá
ser verificado neste momento.
Importa agora aprofundarmos no âmago da questão, ou seja, na legislação que
confere ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil toda a sua prerrogativa.
Impõe-se analisar a competência da autoridade administrativa, no que tange às
atividades relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-se,
primeiramente, o conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional e de seu
parágrafo único:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.” Do conceito legal expresso no citado artigo,
depreende-se que o lançamento é indelegável e privativo da autoridade
administrativa devidamente investida nessa competência.
Extrai-se que o lançamento deve ser presidido pelo princípio da legalidade, além
de constituir-se num dever indeclinável, uma vez constatada a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou o descumprimento de uma obrigação tributária
acessória.
O Decreto no 6.641/08, expressamente estabelece a competência em caráter
privativo do Auditor Fiscal da Receita Federal para constituir, mediante
lançamento, o crédito tributário, conforme abaixo transcrito:
“Art. 2o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
6
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais,
equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e II - em
caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.”
Os arts. 194 e 195 do CTN, que tratam da Administração Tributária e,
especificamente, da atividade de fiscalização, dispõem:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação. (...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Destarte, escapa ao bom senso qualquer argumento tendente a querer limitar o
direito baseado em lei complementar que garante ao servidor investido no cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o poder e a competência de
fiscalizar os tributos de sua alçada.
O fato é que não há nenhum sentido na explanação do contribuinte, pois a lei
complementar no 105, de 10/01/01, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que
"não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que
trata o § 2o, do art. 11, da lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Logo de início é preciso deixar esclarecido que se a RMF foi emitida, é porque foi
identificado pelas autoridades tributárias, tanto o auditor responsável pela
fiscalização como também o Delegado da DRF, que a hipótese em questão
ensejava a requisição dos extratos bancários por meio da RMF.
Como já foi dito anteriormente, a autoridade tributária possui completa base legal
para se utilizar de todos os meios de prova admitidos em direito para constituir o
crédito tributário.
Ocorre que em nenhum momento o Decreto no 3.724/01 determina que seja
dada ciência ao contribuinte sobre o relatório circunstanciado, que precede a
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
7
emissão da RMF, elaborado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
encarregado da execução do procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
Ressalte-se que tal relatório nada mais é do que o resultado de um estudo interno
do Órgão, Receita Federal, ou seja, uma análise técnica e legal da própria
fiscalização.
Ademais, o parágrafo 8o, do art. 4o, do Decreto no 3.724/01, dispõe que a
expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos
termos deste Decreto.
Inclusive, o mencionado Decreto no 3.724/01 não dispôs que, ao enquadrar o
pedido da RMF no art. 33 da lei no 9.430/96, a autoridade tributária deveria
identificar o inciso específico do citado art. 33.
É imperativo sublinhar que também é possível emitir a RMF nas hipóteses
previstas no art. 33, da lei no 9.430/96, como disposto no inciso VII, do art. 3o, do
Decreto no 3.724/01.
Contudo, ao contrário do que alega o impugnante, isso não quer dizer que o
sujeito passivo precisa estar sob o regime especial de que trata o mencionado art.
33, bastando, para que seja solicitada a RMF, que o contribuinte se enquadre em
alguma daquelas hipóteses listadas no art. 33, da lei o 9.430/96.
Dessa forma, cai por terra o entendimento do interessado de que para a emissão
da RMF ele teria que estar em regime especial de fiscalização, implementado pelo
Secretário da Receita Federal do Brasil.
Em relação à Nota Executiva da DRF trazida ao processo, pelo contribuinte, cabe
destacar que a mesma não se reveste da figura de Norma Complementar, se
tratando apenas de um relatório que subsidiou, como dito pelo próprio
impugnante, um caso específico de Recurso Extraordinário em que a Fazenda
Nacional foi parte.
A legislação tributária em vigor dá fundamento para que o Fisco se utilize dos
extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de
rendimentos calcada nos depósitos bancários de origem não comprovada e foi
justamente o que ocorreu na hipótese em comento.
A citada lei complementar não revogou o art. 42 da lei no 9.430/96, muito pelo
contrário, a mencionada norma deu plena condição para que os depósitos
bancários fossem utilizados nos moldes em que a lei no 9.430/96 determinou.
Vale observar o que dispunha a lei no 9.311, de 1996, em seu artigo 11:
“Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e
registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
8
§2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.”
De acordo com o parágrafo 3o, do artigo 11, supracitado, a Receita Federal do
Brasil não poderia constituir crédito tributário relativo a outros impostos ou
contribuições, com base nas informações prestadas pelas instituições
responsáveis pela retenção da CPMF.
Assim, qualquer constituição de crédito tributário relativa a imposto sobre a
renda de pessoa física, com a utilização de dados oriundos da CPMF, seria
inadmissível.
Posteriormente, em 10/01/2001, a lei no 10.174, alterou o § 3o, do artigo 11 em
análise, que passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Art.11 (...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores.
__________________________________________________________
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Então, a partir de 10/01/2001, data em que a lei no 10.174/01, entrou em vigor,
as informações relativas à movimentação financeira passaram a poder ser
utilizadas na constituição de outros impostos e contribuições.
Cumpre ressaltar que o §1o, do art. 144, do CTN, a seguir transcrito, estabelece
que ao lançamento deve ser aplicada a legislação posterior à ocorrência do fato
gerador que houver instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
9
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.” O § 1o do artigo acima, regulando matéria diferente de seu caput,
consagra a aplicação imediata da legislação que criar novos critérios de apuração
ou de fiscalização, conferindo maiores poderes de investigação às autoridades
administrativas.
A lei no 10.174/01, justamente ampliou os poderes de investigação do Fisco,
autorizando-o a instaurar procedimento de fiscalização referente a qualquer
outro imposto ou contribuição, com base nos depósitos bancários, observando-se
o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, e alterações posteriores, não sendo
possível dar razão ao impugnante.
O art. 197 da lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - já previa a
obrigatoriedade das instituições financeiras em prestar informações ao fisco, ao
dispor:
"Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;"
Observe-se, também, que os agentes fazendários, no exercício de sua função,
estão obrigados ao sigilo fiscal. Em procedimento de fiscalização, só tem acesso
aos dados encaminhados pelas instituições financeiras, os agentes - obrigados ao
sigilo fiscal - e o contribuinte ou pessoa por ele autorizada. Assim, não há que se
falar em quebra de sigilo.
A matéria está, também, regulada nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999.
“Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando,
nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de
1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
10
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199). (...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes
se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).”
Ressalte-se que o fornecimento de informações financeiras por instituições
bancárias, mediante Requisição de Movimentação Financeira - RMF, veio apenas
substituir o dever ao qual está sujeito o contribuinte por lei, o de prestar
informações relativas a sua movimentação financeira, conforme o Decreto no
3.724/01.
Cabe destacar que o Delegado da Receita Federal do Brasil somente emite a RMF
caso a mesma se enquadre em alguma hipótese prevista na legislação.
Depreende-se dos dispositivos acima, que o Auditor Fiscal poderá examinar as
informações financeiras de terceiros quando houver procedimento fiscal em
curso.
Frise-se que até a presente data não há decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) dando repercussão geral a alguma inconstitucionalidade em face de a
Receita Federal do Brasil ter acesso aos dados bancários dos contribuintes sem
prévia autorização judicial.
Desse modo, verifica-se que há permissão legal para que os depósitos bancários
sejam utilizados no procedimento fiscal para a apuração de possível omissão de
rendimentos.
Com isso, restou definitivamente demonstrado que não há qualquer necessidade
de autorização judicial para a obtenção dos extratos bancários, não sendo
possível acatar as alegações de defesa do interessado, já que as provas utilizadas
pela fiscalização, notoriamente, os extratos bancários, não se tratam de provas
ilícitas.
Todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras por meio
de declarações de rendimentos, estando sujeitos à auditoria das informações
declaradas e à apresentação da documentação comprobatória (art. 927 do
RIR/99).
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
11
É necessário salientar que o contribuinte, durante o procedimento fiscal, foi
intimado a prestar os devidos esclarecimentos, tendo a sua disposição a
oportunidade de apresentar os seus argumentos perante a autoridade tributária.
Frise-se que Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”, Ed.
Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia com propriedade dois momentos dentro do
procedimento fiscal, o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...)
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o
contencioso é de iniciativa do contribuinte”. (p. 194)
“A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a
intimação para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o
processo fiscal, embora não implique a instauração de contencioso fiscal. O
contribuinte pode conformar-se com a exigência e pagar o que está sendo
exigido. Não surge qualquer lide. (grifo nosso)” (p. 190).
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência
do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há,
ainda,
exigência
de
crédito
tributário
formalizada,
inexistindo,
conseqüentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração e do
Termo de Verificação Fiscal lavrados por servidor competente, com o
detalhadamente de todo o procedimento fiscal, tendo o contribuinte apresentado
a sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Então, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
Alegação de Decadência
No mérito o sujeito passivo alega a decadência de 01/01/12 a 08/03/12 com base
no que dispõe o art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional,
considerando que o IRPF tem característica de tributo sujeito ao lançamento por
homologação e, ainda que o contribuinte antecipara o valor do imposto devido
quando da entrega da DAA, teria ocorrido a decadência para todos os
“lançamentos precedentes a março de 2010”, pois a ciência do lançamento se deu
em 09/03/17, conforme explanação descrita na peça de defesa às fls. 223 a 231.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
12
Entretanto, cumpre comunicar que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo
fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta
ao longo do tempo. Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato
gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e
termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente
completo e ocorrido.
[Nesse sentido, é ver o teor da Súmula CARF n. 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).]

Em vista disso, a contagem do prazo decadencial não deve ser feita de forma
parcelada, em cada mês, mas sim no último dia do ano que é a data do
aperfeiçoamento do fato gerador do imposto de renda, sendo o termo inicial do
prazo decadencial, em consonância com o entendimento que defende a aplicação
do art. 150, §4o, do CTN e também com o entendimento daqueles que
consideram o art. 173, I, do CTN.
É impreterível clarificar que o imposto sobre a renda de pessoa física é tributo
sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal
para a apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito
passivo, sem prévio exame da autoridade administrativa. Nesses casos, a
definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial é feita de acordo
com as disposições contidas no art. 150, §4o, do CTN, que estabelece, in verbis :
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar: a) com pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste
anual – o prazo decadencial é aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN; b) sem
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.037 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720025/2017-61
13
pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual e/ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I, do CTN).
No caso em comento, o contribuinte não declarou IRRF e nem saldo de imposto a
pagar no ano-calendário de 2012, conforme DAA de fls. 03 a 09, não havendo o
que ser homologado e por isso é preciso aplicar a regra prevista no art. 173, I, do
CTN.
Isto posto, para o fato gerador ocorrido no ano-calendário de 2012, o prazo
decadencial teve início em 01/01/14 e se encerrará em 31 de dezembro de 2018.
Como o lançamento foi efetivado em 09/03/17 (fl. 204), quando da ciência do
contribuinte, não ocorreu a decadência.
Ad argumentandum tantum, mesmo que se aplicasse a regra do art. 150, §4o, do
CTN, não se poderia cogitar de decadência na hipótese em estudo, uma vez que a
contagem do prazo decadencial teria se iniciado em 01/01/13, pois a ocorrência
do fato gerador se deu em 31/12/12, e se encerraria apenas em 31/12/17, depois,
portanto, da ciência do auto de infração em 09/03/17.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 307
DF CARF MF
Original